Tribunal: TJDFT
Processo: 0028455-78.2015.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO. INSURGÊNCIA. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO ADESIVO. TÍTULO DE CRÉDITO. NOTA PROMISSÓRIA. VINCULAÇÃO A CONTRATO. AUSÊNCIA DE MENÇÃO NO TÍTULO. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA E ABSTRAÇÃO. CAUSA DEBENDI. DISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. CIRCULAÇÃO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. PROTESTO. DEVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RATEIO. ATUAÇÃO PROPORCIONAL DOS CAUSÍDICOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Carece a parte recorrente de interesse recursal quando almeja a reforma da sentença sobre questão em relação a qual não sucumbiu nos autos. Conhecimento parcial do recurso.
2. De acordo com o Princípio da Autonomia, o título de crédito configura documento constitutivo de direito novo, autônomo, originário e completamente desvinculado da relação que lhe deu origem e, por essa razão, o legítimo portador do título pode exercer seu direito de crédito sem depender das relações que o antecederam.
3. A vinculação da nota promissória a determinado contrato retira a abstração/autonomia do título e, nesse caso, o terceiro que o recebeu, via endosso, tem conhecimento da relação que lhe deu origem, e, portanto, está consciente de que contra ele poderão ser opostas exceções ligadas ao referido contrato. Inexistindo, no título, menção expressa de sua vinculação ao contrato que lhe originou, não se cogita a inexigibilidade da nota promissória, prevalecendo, portanto, a obrigação encartada, cuja causa debendi não se discute.
4. Considerando que o protesto do título de crédito foi realizado sob o manto do exercício regular do direito do credor (art. 188, inciso I, do Código Civil), afasta-se o pleito de reconhecimento de danos morais a serem compensados.
5. Havendo sucessivos advogados e tendo eles atuado por tempo proporcional na demanda, não há razões para fixação de honorários em percentuais diversos para cada.
6. Apelação conhecida e não provida. Apelação adesiva parcialmente conhecida e, na extensão, não provida.